Tribunal: CARF
Processo: 10283.720274/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720274/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.976 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
REFERENCIAL TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003, 2004
INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte possui o
prazo legal de 30 dias corridos para impugnar o auto de infração. Não o tenho
feito tempestivamente, ocorre a preclusão de seu direito. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário unicamente em relação à arguição de tempestividade da
impugnação interposta em 1a Instância e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720274/2008-17
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão n. 01-24.930 exarado pela 1a Turma da DRJ/BEL na sessão de 10 de
maio de 2012 que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte por ter sido considerada intempestiva.
2.
O relatório do acórdão de manifestação de inconformidade apresenta, em
síntese, a contenda e os argumentos apresentados pela Recorrente:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 91-124,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição para o
Programa de Integração Social-PIS, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social-COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-
CSLL, ano(s)-calendário 2003-2004, com crédito total apurado no valor de R$
3.843.597,04, incluindo o principal, a multa de oficio e os juros de mora,
atualizados até 29/02/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos do(s) Auto(s) de Infração, o(s) sujeito(s)
passivo(s) incorreu(am) na(s) seguinte(s) infração(ões): Omissão de receitas de
prestação de serviços.
O Auto de Infração também é integrado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls.
87-88) e Demonstrativo de Notas Fiscais Emitidas (fl. 89).
O lucro do contribuinte foi arbitrado em razão da falta de apresentação dos
livros e documentos de sua escrituração (art. 530, III, RIR/99).
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de oficio de 75%.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 01/04/2008 (fls. 128). O
lançamento também foi levado ao conhecimento do sócio da pessoa jurídica, Sr.
FIRMINO PINTO DE OLIVEIRA, em 04/04/2008.
O contribuinte, por intermédio de seu sócio FIRMINO PINTO DE OLIVEIRA,
apresentou sua impugnação em 02/07/2008 (fls. 243-244), na qual alegou em
síntese que:
1. O Auditor-Fiscal da RFB não se identificou no ato de entrega do MPF;
2. Como a fiscalização se iniciou por via postal, não pode entregar os
documentos solicitados à terceira pessoa, vez que estes gozam de sigilo fiscal;
3. O pedido de informações à Prefeitura Municipal de Manaus foi realizado por
meio de simples troca de oficio, contrariando o art. 199 do CTN que estabelece
a necessidade de lei geral ou convênio específico para tais operações;
4. Houve cerceamento do seu direito de defesa, vez que não tomou ciência da
provas antes da lavratura do Auto de Infração.
É o relatório.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou petição solicitando maior prazo
para interposição do Recurso Voluntário, o que foi feito posteriormente. Em seu Recurso, a
contribuinte repisa os mesmos argumentos já apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Dos pressupostos de Admissibilidade
1.
Preliminarmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre as
condições de admissibilidade do presente Recurso Voluntário.
2.
Verifica-se, analisando os autos, que a Recorrente interpôs “Recurso
Especial” contra “Acórdão 01-24.930 - da 1a Turma Especial do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF no. Processo n° 10283.720274/ 2008-17, que em 10 de maio de 2012-
julgou procedente o lançamento impugnado (...)”;
3.
Poder-se-ia imaginar que haveria decisão de segunda instância proferida
por este Conselho, e cuja peça se encontraria ausente dos autos. Mas, em uma análise mais
detida, verifica-se que a Recorrente cometeu um equívoco e que, em verdade, sua intenção era a
de interpor Recurso Voluntário conta Acórdão 01-24.930 da 1a Turma da DRJ/BEL no Processo
n° 10283.720274/ 2008-17, proferido em 10 de maio de 2012.
4.
Ressalta-se que o Processo Administrativo Fiscal rege-se pelo Princípios
do Informalismo e da Fungibilidade, ou seja, flexibilizam as formas rígidas, principalmente em
relação aos atos dos particulares para a realização do objetivo do processo. Assim, o mero
equívoco da contribuinte em denominar a peça recursal não a invalida e nem é suficiente para
seu não conhecimento, desde que atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.
5.
Em relação à tempestividade da apresentação da peça recursal, verifica-se
que a Recorrente tomou conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
em 25/05/2012, conforme cópia do AR acostado aos autos às fls. 66 do volume 2 do processo
digitalizado.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

6.
Em 11/06/2012, encaminhou petição ao Chefe do SECAT na Receita
Federal de Manaus, solicitando fosse autorizado o protocolo do Recurso Voluntário,
extemporaneamente em substituição àquela petição, “em razão de acontecimentos oriundos da
maior enchente até a data de hoje já confirmada do Rio Negro, obrigando o poder público a
interditar o prédio onde funciona o mencionado setor, e com isso, não foi possível o atendimento
da solicitação das copias referente ao mencionado processo, para que Recurso, fosse apresentado
dentro do prazo legal. Anexou à petição cópia da documentação do DARF pago, bem como, o
formulário de solicitação do conteúdo dos autos.
7.
Ato
contínuo
interpôs
Recurso
Voluntário
em
15/06/2012,
tempestivamente nos termos do art. 33 c/c com o art. 5o ambos do Decreto 70.235/72, posto que
dele conheço.
II – Do mérito
8.
Nota-se que a este respeito, a Recorrente alega que a intimação seria nula.
Primeiramente porque teria sido realizada por via postal e, não pessoalmente, por auditor fiscal
da RFB devidamente identificado. Em segundo lugar, porque tentou adquirir cópias do processo
mas sem sucesso, ocorrendo o cerceamento de sua defesa e, por fim, porque como a intimação
foi realizada por via postal, não pôde entregar os documentos solicitados à terceira pessoa, vez
que estes gozam de sigilo fiscal.
9.
Pois bem, a citação via postal está prevista no art. 23 do Decreto 70.235 de
19721 e é considerada válida e eficaz quando encaminhada ao endereço postal fornecido pelo

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

contribuinte à administração tributária para fins cadastrais. O parágrafo 3o do mesmo artigo
estabelece que não há ordem de preferência em relação aos meios facultados à Administração
Tributária, podendo ser realizada a intimação por meio postal e não pessoalmente. Ademais, não
se verificou nos autos, qualquer elemento de prova que pudesse invalidar a intimação via postal.
10.
Adicionalmente, verificamos às fls. 7-8 que a Recorrente foi intimada em
05/07/2012 para ciência do início da fiscalização, quando lhe foi solicitado apresentar
documentação a ser auditada.
11.
Da mesma forma, verificamos que foi informado à Recorrente, como e
onde deveria entregar a documentação solicitada, conforme se verifica da transcrição de parte do
Termo de Início de Fiscalização:
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito, datada e
assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal, com indicação dos
elementos que estão sendo apresentados.
Os elementos solicitados na presente intimação deverão ser encaminhados ao
Auditor Fiscal signatário na DRI'/Manaus, Serviço de Fiscalização, situado na
Rua Quintino Bocaiúva n° 122, 3° andar, Centro.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 03
(três) vias de igual forma e teor, assinado pelo(s) Auditor(es) -Fiscal (is) da
Receita Federal do Brasil, cuja ciência e cópia do contribuinte se dará via
postal, por Aviso de Recebimento (AR) .
12.
Assim, não é possível considerar a nulidade da intimação para ciência do
início da fiscalização e tampouco cerceamento de defesa.
13.
E, ainda que se pudesse considerar a nulidade da fiscalização, o que não é
o caso, tal fato deveria ser discutido no decorrer do processo, sendo a impugnação do auto de
infração o momento de apresentar tais alegações.
14.
Para isso, a Recorrente deveria ter apresentado a sua impugnação no prazo
legal de 30 dias contados a partir de sua intimação, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235 de
1972.
15.
Ocorre que a Recorrente tomou conhecimento do auto de infração e do
Termo de Verificação Fiscal em 01/04/2008 e seu sócio foi intimado em 04/04/2008, conforme
se verifica pela cópia dos ARs recebidos às fls. 128-129:

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

16.
Contudo, a Recorrente só apresentou sua manifestação de inconformidade
em 02/07/2008, mais de 90 dias após a data de ciência da lavratura do auto de infração.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.976 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720274/2008-17

17.
Por esse motivo, forçoso reconhecer que a manifestação de
inconformidade é intempestiva e, portanto, cabe razão ao julgador a quo quando não conheceu
da impugnação apresentada pela contribuinte.
18.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital